Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-33.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001057-33.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUZIA CLAIR CARRADORE - CPF: 459.050.021-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (LITISCONSORTES), VICTORIA LUIZA DE BARROS SILVA - CPF: 033.305.661-24 (LITISCONSORTES), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SÓCIA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível que determinou a constrição de verbas da sócia desconsiderada, sem a sua citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A constrição recaiu sobre verbas de natureza alimentar, provenientes de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constrição patrimonial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem citação da sócia afetada; e (
ii
) saber se é admissível a penhora de verbas de natureza alimentar para satisfação de débito cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida da sócia compromete a formação da relação processual no incidente de desconsideração, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.

A constrição sobre verbas alimentares, como proventos de aposentadoria, é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas exceções legais não configuradas no caso concreto.

É admissível o mandado de segurança contra decisão de Juizado Especial, na ausência de recurso próprio, quando verificada ilegalidade manifesta, nos termos da Súmula 376 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura violação ao devido processo legal e torna nulos os atos processuais subsequentes. 2. É vedada a constrição de verbas de natureza alimentar, salvo as exceções legais expressas. 3. Admite-se o mandado de segurança contra decisão de Juizado Especial quando ausente recurso próprio e verificada ilegalidade
manifesta.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por
Luzia Clair
Carradore
, qualificada nos autos, contra ato do MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, apontado como autoridade coatora, consistente na decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 1007949-43.2021.8.11.0001, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou, via sistema SISBAJUD, o bloqueio de R$ 27.014,78 (vinte e sete mil, quatorze reais e setenta e oito centavos) da conta da impetrante, sem que esta tivesse sido validamente citada ou intimada no incidente.

A impetrante sustenta que:

não mais integra o quadro societário da empresa executada
desde
maio
de
2024 (doc. ID 296326397);

foi surpreendida com o bloqueio judicial (ID 296326399), sem citação regular, o que violaria seu direito líquido e certo ao contraditório;

os valores constritos
referem-se à sua aposentadoria,
de caráter alimentar, essencial à sua sobrevivência (ID 296333851);

trata-se de senhora idosa, com 74 anos de idade, o que agrava a lesão.

A liminar foi deferida em 03/07/2025 (ID 296487856), com ordem de desbloqueio dos valores.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela inadequação da via eleita e pela possibilidade de extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 302101862), citando a Súmula 267 do STF e decisões do STJ vedando o uso do mandado de segurança como substitutivo de recurso.

A litisconsorte passiva Victória Luiza de Barros Silva apresentou defesa (ID 299245854), alegando:

tentativa de ocultação de endereço pela impetrante;

existência de confusão patrimonial entre Luzia e a empresa executada;

má-fé processual e reiterada evasão de decisões judiciais por parte da empresa;

que a jurisprudência admite o contraditório diferido no IDPJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Da
Admissibilidade

Embora o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula 267, seja no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso”, admite-se a utilização do mandado de segurança em caráter excepcional, quando inexistente recurso próprio com efeito suspensivo ou diante de decisão judicial flagrantemente ilegal ou teratológica – como no caso dos Juizados Especiais, cujas decisões interlocutórias não são passíveis de recurso imediato.

A esse respeito, aplica-se a orientação da Súmula 376 do STJ, que reconhece a competência da Turma Recursal para processar e julgar mandado de segurança contra atos de Juizado Especial.

Neste caso, trata-se de decisão interlocutória que ordenou o bloqueio de valores sem citação válida da impetrante no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(
IDPJ
)
, motivo pelo qual conheço da impetração.

Do direito líquido e certo e da ausência de citação válida

A plausibilidade do direito alegado pela Impetrante emerge com clareza solar da análise da sequência de atos processuais praticados no feito de origem, o Processo n. 1007949-43.2021.8.11.0001, conforme informado pela própria parte e corroborado pelos documentos que instruem esta impetração.

Com efeito, a cronologia dos eventos revela uma grave mácula procedimental. O Juízo de origem, ao acolher o pedido da parte exequente, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da
ora Impetrante
, por meio da decisão de ID 17622577.

Subsequentemente, foi expedida carta de intimação para um endereço na cidade de Cuiabá - MT (ID 176694931), a qual retornou com a informação de que a destinatária havia se mudado (ID 180103599).

Em nova tentativa, determinou-se a intimação em endereço na cidade de Sinop - MT (ID 180148729). O aviso de recebimento correspondente a esta segunda diligência, juntado sob o ID 193488038, atesta que, após três tentativas em dias distintos (17/03/2025, 19/03/2025 e 21/03/2025), a entrega restou frustrada com a anotação "ausente".

O ponto nevrálgico da controvérsia reside precisamente neste fato. A mera informação de "ausente" no aviso de recebimento não tem o condão de aperfeiçoar o ato de comunicação processual. Não se pode, sob qualquer hipótese, presumir a ciência da parte ou considerar perfectibilizada a sua intimação ou citação.

O ordenamento jurídico processual civil estabelece ritos próprios e garantias para as hipóteses em que o réu ou executado não é encontrado, como a citação por hora certa ou por edital, os quais visam, na medida do possível, assegurar que a parte tenha conhecimento da demanda contra si aforada.

Ignorando a ausência de um ato citatório válido, o Juízo impetrado, atendendo a requerimento da Exequente (ID 196453138), proferiu a decisão de ID 197836442, por meio da qual deferiu a penhora de ativos financeiros da Impetrante via sistema SISBAJUD. Tal proceder, data
máxima

vênia
, representa uma subversão da lógica processual e
uma flagrante
ofensa aos pilares do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

A constrição patrimonial é medida de extrema gravidade que somente pode ser levada a efeito após a regular
angularização
da relação processual, ou seja, após a inequívoca ciência do executado acerca da pretensão que lhe é dirigida,
oportunizando-lhe
o oferecimento de defesa. A ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica vicia de nulidade todos os atos processuais subsequentes praticados em desfavor da Impetrante, incluindo, por óbvio, a ordem de bloqueio de seus bens.

O direito da Impetrante de não sofrer atos de expropriação antes de ser validamente chamada ao processo é, portanto, líquido e certo. A decisão objurgada, ao atropelar o rito processual e suprimir a fase de defesa, configura o ato coator que justifica a presente impetração e evidencia, de forma inconteste, o fumus boni iuris.

Da impenhorabilidade da verba bloqueada

O bloqueio recaiu sobre valores recebidos a título de aposentadoria, conforme comprova
do documentalmente (ID 296333851
). Trata-se de verba de natureza alimentar, cuja impenhorabilidade é a regra (art. 833, IV, CPC), salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Assim, a constrição violou frontalmente direito líquido e certo da impetrante, por se tratar de verba necessária à sua subsistência.

Da alegação de má-fé e confusão patrimonial

Os argumentos da litisconsorte, por mais graves que sejam, não afastam o vício processual apontado. Eventual confusão patrimonial ou tentativa de fraudar a execução deverá ser apurada pelo juízo de origem com observância do devido processo legal.

O uso da jurisdição não pode se dar à margem das garantias constitucionais. A impetrante tem o direito de ser previamente citada para exercer sua defesa, ainda que
existam
indícios de irregularidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida
(ID
296487856
)
e, via de consequência
:

SUSPENDER
, com efeito imediato, os efeitos da decisão proferida sob o ID 197836442 nos autos do Processo n. 1007949-43.2021.8.11.0001, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no que tange exclusivamente à Impetrante
Luzia Clair
Carradore
.

DETERMINAR
à autoridade impetrada que promova, com a máxima urgência, o CANCELAMENTO da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como de quaisquer outras ordens de constrição patrimonial, expedidas em desfavor da Impetrante,
Luzia Clair
Carradore
, CPF n. 459.050.021-34, no bojo do referido processo.

DETERMINAR
, outrossim, a imediata LIBERAÇÃO e o DESBLOQUEIO de todos os valores porventura já constritos em contas bancárias de titularidade da Impetrante em decorrência do ato ora combatido.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários
advocatícios
, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e
art
. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025